Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718013-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA PAULA DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Esclareça a impetrante se a cirurgia foi realizada com os recursos bloqueados ou diretamente pela Secretaria de Saúde. Manifeste-se, igualmente, a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator